Tribunal: TJMT
Processo: 1070891-49.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070891-49.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADERSON FERREIRA DUARTE - CPF: 473.955.328-72 (RECORRIDO), RIVAIL DENIZART ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 693.902.741-68 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada à restituição de imposto de renda descontado de servidor público aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial para a isenção do imposto de renda por moléstia grave e a consequente restituição é a data do diagnóstico da doença, comprovada por outros meios de prova, ou a data do laudo médico oficial que a atestou; e (
ii
) definir o termo inicial dos juros de mora e os índices de correção monetária aplicáveis à repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à isenção de imposto de renda para aposentados com moléstia grave (art. 6º, XIV, Lei nº 7.713/88) surge com o diagnóstico da doença. O laudo médico, oficial ou particular, possui natureza declaratória, e não constitutiva. Conforme a Súmula 598 do STJ, o magistrado não está
adstrito
ao laudo oficial, podendo reconhecer o direito com base em outras provas.

4. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 188/STJ). Contudo, a EC nº 113/2021 estabeleceu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021. Assim, a atualização da condenação se divide: até 08/12/2021, apenas correção pelo IPCA-E; a partir de 09/12/2021, somente a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave é a data do diagnóstico da doença, comprovada nos autos, pois o laudo pericial, seja ele oficial ou não, possui natureza meramente declaratória, não constitutiva do direito. 2. Em ações de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a atualização do valor segue dois regimes: (a) até 08/12/2021, aplica-se correção monetária (IPCA-E) a partir de cada desembolso, sem juros de mora antes do trânsito em julgado; (b) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/96, art. 30; Código Tributário Nacional (CTN), art. 167, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA (Tema 250), Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010; Súmula 162; Súmula 188; Súmula 598. Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/09/2024; N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070891-49.2025.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVID
Ê
NCIA - MTPREV

Recorrido
: ADERSON FERREIRA DUARTE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADERSON FERREIRA DUARTE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidor público aposentado e portador de cardiopatia grave, doença isquêmica crônica do coração e diabetes, condições que o tornam isento do imposto de renda sobre seus proventos, conforme a Lei nº 7.713/88; b) alega que foi acometido por infarto agudo do miocárdio em 2010, sendo
esta
a data de início da enfermidade; c) obteve o reconhecimento administrativo da isenção a partir de dezembro de 2023, por meio do processo nº 2023.0.01043. Requereu a condenação dos reclamados à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de imposto de renda no período de dezembro de 2019 a novembro de 2023, totalizando R$ 40.479,46.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante comprovou, por meio de laudo médico e outros documentos, ser portadora de cardiopatia grave desde 2010, fazendo jus à isenção do imposto de renda a partir de então; b) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; c) reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
o direito d
a parte reclamante
à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da cardiopatia grave em 2010; b)
condenar
os reclamados a restituírem, de forma simples, os valores descontados a título de imposto de renda nos últimos cinco anos, respeitado o teto do juizado
.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, nos quais os reclamados alegaram omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que em matéria tributária deve ser o trânsito em julgado (Súmula 188/STJ). Os embargos foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a restituição do imposto de renda só pode retroagir à data do laudo médico oficial que reconheceu a doença (julho de 2023), pois o ato administrativo tem natureza constitutiva e a legislação exige laudo de serviço médico oficial; b) os documentos médicos de 2010 são genéricos e não atestam, de forma inequívoca, a existência de "cardiopatia grave" nos termos da lei de isenção, sendo indevida a retroação determinada na sentença; c) o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ, e não a data de cada desembolso; d) a partir do trânsito em julgado, deve incidir apenas a Taxa SELIC, que já engloba juros e correção, e, antes disso, a correção deve ser feita pelo IPCA-E. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, fixando o termo inicial da restituição na data do laudo médico oficial; b) subsidiariamente, ajustar o termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o direito à isenção nasce com a doença, e não com o laudo administrativo, que é meramente declaratório;
b
) o magistrado tem livre convencimento para analisar o conjunto probatório, não estando
adstrito
ao laudo oficial;
c
) a sentença aplicou corretamente os consectários legais, mas, ainda que haja ajuste técnico, o mérito da condenação deve ser mantido.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirid
a
" conforme previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

A moléstia pode ser comprovada tanto por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente.

De igual forma, não obstante o disposto no art. 30 da Lei 9.250/96, a Súmula 598 do STJ (aprovada em 8/11/2017) preconiza ser desnecessário laudo médico oficial:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No caso concreto, o Laudo Médico Pericial nº 44784 do MTPREV (ID/PJe2 351918356
,

p
ág. 13) reconheceu administrativamente que
a parte reclamante
é portador
a
de
c
ardiopatia
g
rave, fixando, contudo, a data de início da moléstia em 28/7/2023.

Entretanto, a documentação médica carreada aos autos, incluindo relatórios e exames pretéritos (ID/PJe2 351918357), demonstra que
a parte reclamante
convive com a enfermidade cardíaca grave desde 2010, tendo sido submetido a procedimentos como cateterismo e angioplastia em períodos anteriores ao laudo oficial.

O ato administrativo que reconhece a isenção de imposto de renda tem natureza declaratória, e não constitutiva. O direito à isenção nasce com a ocorrência do fato gerador (a existência da moléstia grave), e não com a sua comprovação perante a administração pública.

Assim, correta a sentença que reconheceu o direito à isenção desde a data do diagnóstico comprovado nos autos (2010), limitando os efeitos financeiros da restituição ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (prescrição quinquenal), rejeitando-se a tese recursal de que a isenção deveria valer apenas a partir do laudo oficial de 2023.

Portanto, mantém-se o reconhecimento da isenção e o dever de restituir os valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021).

No caso específico de repetição de indébito tributário, como é a devolução de Imposto de Renda retido indevidamente, deve-se observar regramento próprio quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Assim, assiste razão aos recorrentes neste ponto. A sentença deve ser reformada para adequar os critérios de atualização.

Dessa forma, a condenação deverá ser atualizada da seguinte maneira:

I.
Até 08/12/2021:
Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido (Súmula 162 do STJ). Neste período, não há incidência de juros de mora, visto que, na repetição tributária, estes só incidem após o trânsito em julgado;

II.
A partir de 09/12/2021:
Incidência exclusiva da Taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021), que engloba correção monetária e juros de mora.

Ressalte-se que, com a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, a regra do trânsito em julgado para os juros de mora acaba sendo absorvida pela sistemática da EC 113/2021, uma vez que a SELIC já remunera o capital e compensa a mora. Contudo, para o período anterior à EC 113/2021, aplica-se apenas a correção monetária, pois o trânsito em julgado ainda não ocorreu.

Portanto, a sentença merece reforma para adequar os índices de juros e correção monetária à natureza tributária da verba e à EC 113/2021.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada tão somente para
determinar
que a atualização do valor da condenação observe os seguintes critérios:

a) até 08/12/2021, incidirá apenas correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada desconto indevido;

b) a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021;

c) mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do direito à restituição respeitada a prescrição quinquenal.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026